Tribunal: TJBA
Processo: 0535957-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0535957-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROGERIO DA SILVA BELA

Advogado(s)
:
MATEUS CARDOSO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003. DOSIMETRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ROGÉRIO DA SILVA BELA contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, em razão do porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória carece de fundamentação válida no que se refere à aplicação da pena, a ponto de configurar violação ao princípio da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença condenatória apresenta fundamentação suficiente quanto à fixação da pena, com análise expressa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, demonstrando respeito ao princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

O juízo fixou a pena-base no mínimo legal (3 anos de reclusão), por reconhecer como favoráveis todas as circunstâncias judiciais, inclusive a primariedade e a inexistência de antecedentes, conforme Súmula 444 do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos observou os critérios legais do art. 44 do Código Penal, tendo o juízo ponderado, de forma expressa, os requisitos legais e as condições subjetivas favoráveis do réu.

A pena definitiva de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão resultou da detração do período de prisão provisória (25 dias), conforme autorizado pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A tese de nulidade por ausência de fundamentação não se sustenta diante da fundamentação clara, lógica e juridicamente válida, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dosimetria da pena deve ser mantida quando observadas as diretrizes legais e a fundamentação expõe adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal.

2. A pena-base fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configura ofensa ao princípio da individualização da pena.

3. A detração da pena em razão do tempo de prisão provisória deve ser considerada na pena definitiva, sem prejuízo à regularidade da sentença condenatória.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº 0535957-26.2019.8.05
.0001
, da
3
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SALVADOR
- BA
, em que são partes

ROGERIO DA SILVA BELA
,
como apelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como apelado,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator